Tribunal: STF
Processo: MS 27915
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL 
   DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO 
   CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.	Não cabe mandado de segurança 
   contra ato jurisdicional das Turmas ou do Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal. Precedentes [MS n. 25.019, Relator o Ministro 
   MARCO AURÉLIO, DJ de 12.11.04; MS n. 23.620, Relator o Ministro 
   SEPULVEDA PERTENCE, DJ de 18.5.01; AgR-MS n. 21.734; Relator o 
   Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93 e AgR-MS n. 22.515, Relator 
   o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 4.4.97].
Agravo regimental 
   improvido.